Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703761-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE CARVALHO CORREIA CAVALCANTE AGRAVADO: COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.C.C.C., representada por sua genitora Aline Carvalho Correia Cavalcante, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0722120-33.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220839677 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar que objetivava suspender os efeitos de edital retificador do processo seletivo para ingresso no Colégio Militar Dom Pedro II – CMDPII. O ato retificador alterou o resultado das inscrições homologadas, sendo a impetrante considerada como não dependente de SSPDF, mas concorrente às vagas da comunidade geral. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que a impetrante efetuou sua matrícula na condição de dependente de SSPDF, mas que sua genitora é agente socioeducativo, cargo integrante da carreira socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, não considerado integrante do SSPDF, nos termos do edital. Assim, concluiu o d. Magistrado que (O) erro no processamento da inscrição, contudo, não confere direito adquirido à concorrente de obter vaga em desacordo com as regras do certame. Nesse aspecto, a vinculação ao edital e a preservação da legalidade prevalecem sobre a expectativa gerada à candidata pelo ato homologatório da inscrição, ainda que tenha incorrido em erro – cometido pela banca, e não pela candidata. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o edital do certame ofereceu 6 (seis) vagas para a Unidade Asa Sul, sendo 2 (duas) vagas para dependentes de integrantes do CBMDF, 2 (duas) vagas para dependentes de integrantes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal – SSPDF (PMDF, PCDF, DETRAN/DF e Polícia Penal) e 2 (duas) vagas para a comunidade geral. Destaca que a impetrante se inscreveu para concorrer às vagas destinadas a dependentes de integrantes do SSPDF da Unidade I, em razão de sua mãe ser Agente Socioeducativo. A agravante afirma que o ato impugnado (Edital de Retificação - CMPD II-2024-MATRÍCULA) foi publicado de forma intempestiva, após 49 (quarenta e nove) dias da publicação da homologação da sua inscrição e que não apontou a classificação da agravante na lista da comunidade geral, ou publicou novo resultado com a reclassificação de todos os candidatos. Assim, assevera que não há qualquer previsão, no edital do certame, de que a banca organizadora poderia promover retificações após a publicação do resultado e convocação para matrícula. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para, suspendendo os efeitos do Edital de Retificação - CMPD II-2024-MATRÍCULA, determinar a sua matrícula na Unidade I do Colégio Militar Dom Pedro II. Em caráter subsidiário, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo definitivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Preparo recolhido (IDs 68479875 e 68479876). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 68527912, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O agravado apresentou contrarrazões sob o ID 70235906, em que aduz ter agido em estrita observância aos princípios da legalidade, autotutela e vinculação ao edital, reclassificando a agravante para a lista geral, na medida em que ela não teria direito a concorrer às vagas reservadas aos dependentes do Sistema de Segurança Pública do DF, conforme o Edital no 01-CMDPII/DE 2024. Afirma que, ao identificar o erro na classificação da autora, agiu de forma vinculada e dentro de sua competência, corrigindo a irregularidade, nos termos da Súmula 473 do colendo Supremo Tribunal Federal. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado em ID 70923982, oficia pelo improvimento do recurso. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 234333191), no dia 30/04/2025, pela qual o d. Magistrado de julgou improcedente o pedido, denegando a segurança. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da liminar, para determinar a sua matrícula na Unidade I do Colégio Militar Dom Pedro II. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 13:47:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora